Tribunal: TJPA
Processo: 0000813-23.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000813-23.2015.8.14.0006

APELANTE: GILBERTO OLIVEIRA DE CASTRO

APELADO: BANPARÁ, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO: ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa: não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente. Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1-
Com fulcro na referida decisão, impositivo destacar a admissibilidade da capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos posteriores à Medida Provisória nº 1.963, de 2000 - que autorizou a referida cobrança -, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa autorizando-a.

2.2-
No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

2.3-
Assim, sendo os juros contratados pré-fixados, subtende-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento da celebração do contrato, não havendo que se falar em necessidade de revisão contratual por juros excessivos.

2.4- Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Gilberto Oliveira de Castro, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos contidos na Ação Revisional de Empréstimos Bancários c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S/A e do Banco BMG S/A.

A sentença vergastada restou assim lançada:

“Requer, o autor, nulidade de cláusulas abusivas sem delimitá-las nos autos.

É improvável o acolhimento da pretensão de declaração de nulidade de cláusula inserta em contrato bancário sem que o autor as especifique na prefacial, uma vez que é vedada a declaração, de ofício, de nulidade de cláusula de contrato bancário, consoante súmula n.º 381, STJ, razão pela qual improcede o pleito.

Do Empréstimo Consignado – Descontos no Percentual Limite de 30% (trinta por cento)

Alega a parte autora que a requerida realiza descontos relativos a empréstimo consignado e pessoal, e que os descontos ultrapassam o limite de trinta por cento permitido em lei.

Ocorre que a lei 10.820/03 é clara ao enfatizar que o limite do desconto permitido de 30% (trinta por cento) é referente somente à empréstimo consignado diretamente descontados em folha de pagamento.

Conforme entendimento do STF, “não é possível a limitação que as instâncias ordinárias têm imposto às instituições financeiras, ao aplicarem, por analogia, a limitação de 30% prevista para consignados com desconto em folha de pagamento”.

Conforme se depreende do comprovante de pagamento do autor de fls. 20, a margem consignável deste é de R$-794,48 (setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) e o desconto realizado pelas requeridas, em folha de pagamento totalizam R$-738,27 (setecentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos), dentro da margem, não havendo que se falar em ilegalidade.

Ademais, não vislumbro descontos acima do limite legal estipulado em lei.

Ressalto que tratando-se de regular prestação de serviço da requerida, em caso de mora, é perfeitamente legal a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito e realização de cobranças, nos termos da lei.

Dos Danos Morais

Improcede pleito de danos morais uma vez que não houve irregularidade na prestação de serviço da requerida.

III- DISPOSITIVO

Ex positis, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos elencados na inicial e, em consequência, declaro o processo extinto, com resolução do mérito.”.

Irresignada, a parte autora interpôs o apelo (ID2826324 - Pág. 01/18), aduzindo, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida, por entender que foi cerceado seu direito de defesa quando negada a produção de prova pericial nos autos pelo juízo
a quo
, sendo indevido o julgamento antecipado da lide.

No mérito, requer o provimento do recurso em questão, por acreditar provado a capitalização de juros procedida pelos bancos recorridos, juros estes que devem ser declarados abusivos, afastando assim a mora e os encargos que se mostram abusivos.

Em contrarrazões, as partes recorridas requerem a manutenção da decisão combatida, dando-se improvimento ao recurso em questão (ID.2826325 – Pág.01/05 e ID.2826326 – Pág.01/10).

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que determinou a redistribuição do feito, por tratar-se de matéria a ser discutida na área de Direito Público (ID.2962382 – Pág.01/02).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que a recebi a apelação em seu duplo efeito (ID.3176748 – Pág.01).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça aduziu não ser matéria de apreciação pelo Órgão Ministerial (ID.3368543 – Pág.01/05).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em discutir a legalidade ou não dos descontos procedidos pelos Bancos Requeridos na conta corrente do Apelante, em decorrência de empréstimos celebrados, trazendo aos autos preliminar a ser analisada.

Inicialmente, cumpre-se analisar a alegada preliminar. Aduz o apelante cerceamento de defesa ao ter o juízo de 1º grau julgado o feito, sem deferir a produção de prova pericial requerida nos autos, julgando antecipadamente o mérito.

No caso trazido a estudo, vejo despicienda qualquer perícia, já que apesar de ser matéria de fato e de direito ventilada neste processo, as provas necessárias para resolução da lide encontram-se presentes nos autos, no caso, os contratos firmados entre as partes em litigio. Nesse sentido, segue entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL QUE SE MOSTRA PRESCINDÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE.
PREVISÃO DA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA SUA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA FORMA CONVENCIONADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 0068523-06.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 16/08/2021, 15ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. Trata-se de ação monitória e embargos à monitória, relativamente ao instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, com origem no contrato de abertura de crédito.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não há falar em cerceamento de defesa no caso em tela, tendo em vista que, em que pese se trate de matéria de fato e de direito, para a análise das cláusulas contratuais basta a juntada do contrato aos autos, possibilitando, assim, julgamento antecipado.
(..) APELAÇÃO DO AUTOR/EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DAS RÉS/EMBARGANTES DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70031676125, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 11/09/2012) (grifo nosso)

Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

No que se refere a alegada abusividade nas cláusulas do contrato de empréstimo firmado entre as partes, principalmente no que concerne aos juros capitalizados, vejo que também aqui a irresignação da parte apelante não merece prosperar. Explico.

Ao contrário do que sustenta o ora apelante, no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo), sedimentou-se o entendimento de que:
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ”.

Com fulcro na referida decisão, impositivo destacar a admissibilidade da capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos posteriores à Medida Provisória nº 1.963, de 2000 - que autorizou a referida cobrança -, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa autorizando-a.

No caso em tela, os contratos foram pactuados da seguinte forma: com o Banpará foram realizados dois Empréstimos Consignados no valor de R$ 49.393,00 e R$ 4.791,00, em 29/08/2011 e 27/03/2013, divididos respectivamente em 100 e 60 parcelas mensais e sucessivas, de R$ 499,39 e R$ 79,85, bem como um Empréstimo BANPARACARD, no valor de R$ 735,30, tudo conforme as Cédulas de Crédito Bancário constantes nos autos (ID.2826162 – Pág.04/21).

Já com o Banco BMG, foram realizados os empréstimos registrados sob o n.º 225536704; n.º 246961448; e n.º 231986186, conforme as Cédulas de Crédito Bancário igualmente constantes nos autos (ID.2826164 – Pág.28/34).

Nesse sentido, observa-se nos documentos dos autos, a expressa previsão de que as prestações mensais serão iguais e sucessivas, tendo o apelante tomado ciência de todos os termos do contrato, inclusive a capitalização, já que as prestações foram definidas ainda antes dele assinar os contratos.

Ainda, faz-se necessário distinguir a capitalização da incidência dos juros compostos (forma matemática não vedada), cuja cobrança da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal não significa, a
priori
, capitalização. Vejamos o Julgado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...) (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal. Ademais, impende ressaltar novamente que, sendo as parcelas fixas, os termos contratados foram previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, contraindo o empréstimo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou os contratos, não havendo, portanto, que se falar em revisão dos pactos, vez que estamos diante de atos jurídicos perfeitos.

Assim, sendo os juros contratados pré-fixados, subtende-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento da celebração dos contratos, não havendo que se falar em necessidade de revisão contratual por juros excessivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022